Tribunal: TJMT
Processo: 1017095-43.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017095-43.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tortura, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JORGE LUIZ ASSUNCAO SILVA - CPF: 048.655.751-03 (ADVOGADO), FERNANDO DA SILVA - CPF: 054.471.331-14 (PACIENTE), 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), D. G. G. D. M. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), JORGE LUIZ ASSUNCAO SILVA - CPF: 048.655.751-03 (IMPETRANTE), CHARLES EVANGELISTA PINTO (TERCEIRO INTERESSADO), GIANCARLO IRINEU RECH (TERCEIRO INTERESSADO), GLEICE KELLY CAMPOS BARBOSA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), RONILDA VICENCIA DO NASCIMENTO - CPF: 929.065.082-68 (TERCEIRO INTERESSADO), GLEICE KELLY CAMPOS BARBOSA DA SILVA - CPF: 036.905.081-93 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA DO NASCIMENTO - CPF: 000.732.091-47 (TERCEIRO INTERESSADO), CHARLES EVANGELISTA PINTO - CPF: 045.742.011-18 (TERCEIRO INTERESSADO), GIANCARLO IRINEU RECH - CPF: 048.296.411-18 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
TORTURA MAJORADA [PRATICADA POR AGENTE PÚBLICO E CONTRA CRIANÇA] – PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE LIBERDADE PROCESSUAL, APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES OU CONVERSÃO DA CUSTÓDIA EM PRISÃO DOMICILIAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – PREMISSA DO STJ – DENÚNCIA POR UM ATO DE TORTURA – INTERFERÊNCIA NO CURSO DO PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO – APURAÇÃO DE TORTURAS PRATICADAS EM FACE DE OUTRAS CRIANÇAS INSTITUCIONALIZADAS – INEXISTÊNCIA – RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA AFASTADO – REGISTRO FORMAL DE EMPREGO – PRIMARIEDADE – ENDEREÇO CERTO NO DISTRITO DA CULPA – GUARDA DE FILHA – RESPONSABILIDADE PELOS CUIDADOS E SUSTENTO – CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS – PONDERAÇÃO – JULGADOS DO STJ E TJMT – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.

O c. STJ assentou entendimento de que a gravidade concreta da tortura, praticada por agentes responsáveis pelos cuidados da criança, constitui motivação idônea para a decretação da custódia cautelar (HC nº 478.101/PR).

As condições subjetivas favoráveis, embora não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando verificada a possibilidade de “
fixação de medidas cautelares diversas da prisão
” (STJ, RHC nº 132.743/MG).

Em sede de
habeas corpus
, não se trata de ignorar a reprovabilidade da conduta imputada ao paciente, extraída das imagens das agressões, porém a segregação preventiva não se confunde com a responsabilização penal, a ser reconhecida no curso da persecução penal a partir dos elementos de provas produzidos. Com efeito, a prisão cautelar deve ser aferida
“à luz dos fatos da vida, do concreto homem-autor e do fato-crime cometido”
(STJ, HC n. 35.684/SP).

Ponderados os fundamentos do ato constritivo, a conduta imputada ao paciente na denúncia, os predicados pessoais, a paternidade e a função social do trabalho (CPP, art. 315), mostra-se justificável a imposição de medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, haja vista seu caráter excepcional (STJ, HC nº 531.425/DF; TJMT, N.U 0001879-84.2017.8.11.0092), em especial a proibição de exercer função laborais correlatas ao fato criminoso imputado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1017095-43.2023.8.11.0000 - COMARCA
DE TANGARÁ DA SERRA

IMPETRANTE (S): DR. JORGE LUIZ ASSUNCAO SILVA

PACIENTE (S):

FERNANDO DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de FERNANDO DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de incidente processual (PJe 1010965-66.2023.8.11.0055), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tortura majorada [praticada por agente público e contra criança] – art. 1º, I e § 4º, I e II, da Lei nº 9.455/97 – (
fls. 39/56-ID 176188197).

O
impetrante sustenta que: 1) inexistem os pressupostos da custódia preventiva; 2)

paciente
“é primário e de bons antecedentes, é trabalhador e possui sua carteira assinada, possui residência fixa
”; 3) as medidas cautelares alternativas são suficientes; 4)
“o Paciente é pai solteiro e possui a guarda de sua filha que atualmente está com 07 (sete) anos de idade”
, de modo que faz jus à prisão domiciliar.

Requer a concessão da ordem para
que seja outorgada liberdade processual ao paciente. Subsidiariamente, aplicadas medidas cautelares alternativas ou convertida a custódia em prisão domiciliar (fls. 1/16-ID 176429715),
com documentos (ID’s 176429715/176429736).

O pedido liminar foi indeferido (ID 176866176).

O Juízo singular prestou informações (ID 177173686).

A i. 9ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“EMENTA: ARTIGO 1º, INCISO II C/C §2º E 4º, INCISO II DA LEI 9.455/97. MÉRITO. DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO: Habeas Corpus. Prisão preventiva. Tortura contra criança. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta da conduta. Manutenção da custódia cautelar. Predicados pessoais. Medidas cautelares alternativas. Prisão domiciliar. Necessidade de comprovação da dependência da criança. Denegação do pedido. PARECER PELA NÃO CONCESSÃO DO HABEAS CORPUS.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – ID 177433749)

Em petitório, o impetrante requer a extensão dos efeitos de decisão interlocutória proferida em favor dos codenunciados
Egiliard Santos Magalhães, Giancarlo Irineu Rech e Charles Evangelista Pinto, os quais tiveram a prisão preventiva substituída por medidas cautelares alternativas, sob assertiva que o paciente se encontra na mesma situação fática-jurídica.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 18.7.2023, o Juízo singular, mediante representação da autoridade policial, decretou a prisão preventiva do paciente com a seguinte fundamentação:

“Infere-se dos autos que as condutas, a priori, foram praticadas nas datas de 03 de abril de 2023 (pelos representados Fernando da Silva e Egiliard Santos Magalhães, este último de forma omissiva) e 26 de junho de 2023 (pelos representados Charles Evangelista Pinto e Giancarlo Irineu Rech) em face da vítima Devilson Gutierres Gonçalves de Melo.

A propósito, a respeito das particularidades da vítima, impende ressaltar que esta foi acolhida institucionalmente na Casa da Criança após o Conselho Tutelar constatar que o menor se encontrava em situação de risco, visto que sua genitora havia sido vítima de homicídio quando ele possuía apenas dois (02) anos de idade, instante em que passou a conviver com o seu genitor, todavia, este, a priori, não lhe prestava suporte material e emocional necessário para manter a sua integridade física e psicológica.

Ademais, constata-se que após o menor ter sido acolhido na Casa da Criança, foi encaminhado para tratamento médico, oportunidade em que foi diagnosticado com Transtorno Opositivo Desafiador (CID 10 OMS F98 + F91.3).

Nesta senda, diante de tais particularidades de seu quadro clínico, após o Município de Tangará da Serra ter sido compelido, via determinação do Poder Judiciário, disponibilizou-se ao menor monitores exclusivos para cuidar e lidar com a criança de forma específica, notadamente diante de sua situação peculiar de saúde.

No mesmo passo, após determinado tempo, constata-se que os representados Charles Evangelista Pinto e Giancarlo Irineu Rech foram exonerados a pedido da coordenadora da Casa da Criança, a representada Márcia Nascimento, razão por que, as possíveis condutas de tortura perpetrada em face do menor chegaram ao conhecimento da Polícia Judiciária Civil.

Infere-se dos autos, notadamente dos vídeos apresentados pela Autoridade Policial que, na data de 03 de abril de 2023, o representado Fernando da Silva foi flagrado pela câmera de segurança instalada na Casa da Criança desferindo socos em face do menor, sendo que, tal fato foi flagrado pelo cuidador e, agora representado, Egiliard Santos Magalhães, tendo este nada feito para fazer cessar as agressões em face da criança.

Não bastasse isso, constata-se que na data de 26 de junho de 2023, os representados Charles Evangelista Pinto e Giancarlo Irineu Rech também foram flagrados por uma das câmeras de segurança ofendendo a integridade física da vítima no âmbito da Casa da Criança.

Ademais, imperioso ressaltar as declarações elucidativas feitas pela testemunha Márcia Regina Kiss Siqueira de Castro Cardoso, Secretária de Assistência Social deste Município, visto que, ao ser ouvida pela Autoridade Policial, declinou:

[...]

Analisando com acuidade as declarações supracitadas, constata-se que, em tese, as condutas delituosas praticadas pelos cuidadores Fernando da Silva, Egiliard Santos Magalhães, Giancarlo Irineu Rech e Charles Evangelista Pinto chegaram ao conhecimento de Márcia do Nascimento (na época dos fatos, Coordenadora da Casa da Criança), Ronilda Vicência do Nascimento (Assistente Social) e Gleice Kelly Campos Barbosa da Silva (Psicóloga), todavia, tais atos eram ocultados por Márcia do Nascimento.

No mesmo passo, a testemunha consignou, ainda, que as representadas Gleice Kelly Campos Barbosa da Silva, Ronilda Vicência do Nascimento e Márcia do Nascimento confeccionaram um relatório no qual, em que pese as agressões que o menor sofreu dos cuidadores, se referiu aos fatos como um possível surto que a vítima teve, isentando, por consequência, qualquer responsabilidade dos agressores.

Outrossim, a testemunha ressaltou que, diante de tal contexto, exonerou os representados Fernando da Silva, Charles Evangelista Pinto, Egiliard Santos Magalhães, Giancarlo Irineu Rech e Márcia do Nascimento.

Não bastassem as declarações contundentes da testemunha supracitada, impende ressaltar que o Conselheiro Tutelar, Gustavo Salgado Alves, após conversar com o ofendido, confeccionou um relatório de atendimento no qual declinou as seguintes informações:

[...] Nesta senda, considerando as informações supracitadas, imperioso delimitar as condutas, em tese, perpetradas pelos representados, notadamente diante da pluralidade de agentes:

Quanto ao representado Fernando da Silva, infere-se dos autos que, na data de 03 de abril de 2023, na companhia do representado Egiliard Santos Magalhães, teria ofendido integridade física do menor que se encontra acolhido na Casa da Criança, sendo que, do vídeo juntado nos autos, constata-se que Fernando desfere vários socos em face do ofendido.

Não bastasse isso, infere-se dos autos de que Fernando da Silva, além de ter ofendido, em tese, a integridade física do menor, também ofendeu a integridade psicológica da criança, notadamente porque dizia que iria matar a cachorrinha de Devilson Gutierres (fato este que causava temor e sofrimento emocional intenso no menor, inclusive, em algumas circunstâncias, acentuava as crises no ofendido).

Quanto ao representado Egiliard Santos Magalhães, mesmo diante de existirem informações nos autos de que ele teria pedido para a representada Marcia do Nascimento lhe trocar de turno com Fernando, infere-se do vídeo juntado ao feito que, mesmo tendo presenciado em tempo real as supostas agressões desferidas por Fernando em face de Devilson, nada fez para cessar as agressões (pelo contrário, somente pediu para trocar de turno para não (voltar a)ser conivente com tal situação, todavia, não comunicou o fato para a Secretária de Assistência Social, tampouco para o Ministério Público e Polícia Judiciária Civil).

A sua conduta de, em tese, nada fazer para cessar as agressões que Fernando da Silva teria perpetrado em face do menor Devilson, contribuiu para que o menor, a priori, desencadeasse episódios de violência no âmbito da Casa da Criança (ainda mais por ter sido diagnosticado com Transtorno Opositivo Desafiador).

Quanto ao representado Giancarlo Irineu Rech, infere-se dos autos que, na data de 26 de junho de 2023, na companhia do representado Charles Evangelista Pinto, em tese, teria agredido o menor Delvison (tanto é que o ofendido, perante o Conselheiro Tutelar, Gustavo Salgado Alves, confirmou que Giancarlo se sentou em suas costas, machucando seus ombros).

Do vídeo extraído da câmera de segurança instalado no quarto do menor se constata que, a priori, os cuidadores ofenderam a integridade da criança acolhida institucionalmente.

Nesta senda, diante de tais apontamentos, a custódia preventiva dos representados Fernando da Silva, Egiliard Santos Magalhães, Giancarlo Irineu Rech e Charles Evangelista Pinto é medida que se impõe, notadamente diante da gravidade concreta da conduta.

Ora, imperioso salientar que o menor Delvison foi acolhido institucionalmente na Casa da Criança, notadamente diante do falecimento de sua genitora, ausência de cuidados do genitor, bem como, inexistência ou desinteresse nos demais familiares em recebê-lo e protegê-lo, razão por que, os cuidados especiais que este precisava diante de sua patologia ficaram por conta do Estado.

A Casa da Criança deveria ser, para o menor Delvison, um local de extremo zelo e cuidado, de proteção e vigilância contínua para que, com o passar os dias, o ofendido pudesse se desenvolver tanto física, quanto psicologicamente, sendo uma última fronteira em termos de tentativa de proteção e retirada da criança da situação de risco que se encontrava anteriormente porque, sabe-se que o acolhimento institucional é a última e mais drástica medida a ser adotada pelo Estado na incansável busca da proteção integral da criança.

Constata-se dos autos que tal desiderato não foi atingido pelo Estado. A vítima não só estava em situação de acolhimento institucional que, repita-se, é a última fronteira em termos de se buscar retirá-la da situação de risco, mas, seus cuidados exigidos eram tantos, em razão de seu transtorno, que só o acolhimento institucional não bastava para sua proteção, era preciso monitores exclusivos, vinte e quatro horas por dia tendo, inclusive, sido necessária a intervenção, inclusive do Judiciário, para que se obtivesse esses monitores à disponibilidade da criança. Ao contrário, o ofendido foi submetido, em tese, a sessões de agressões despendidas por aqueles que tinham o dever de cuidar e zelar pela integridade física e psicológica do menor, notadamente diante de suas particularidades ocasionados pela patologia que foi diagnosticado.

Vale ressaltar, inclusive, que o representado Fernando da Silva, além de, supostamente, ter lesionado o menor, também proferiu ameaças em desfavor do ofendido de que iria ceifar a vida de sua cachorrinha, fato este que, certamente, ofendeu a sua integridade psicológica e ocasionou sofrimento na criança (quanto ao referido representado, a custódia preventiva também possui fundamento, além da garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal).

Repita-se, por ser oportuno, que o menor foi acolhido institucionalmente na Casa Criança como última medida, notadamente porque não tinha outra saída para se resguardar a sua integridade e retirá-lo da situação de risco que estava vivenciando, residindo aí a gravidade CONCRETA da conduta, justificadora da custódia preventiva, porquanto não se trata da gravidade abstrata inerente ao próprio delito de tortura, mas, sim, a concretude de criar essa situação de risco num contexto fático que o poder estatal deveria estar agindo justamente para mais proteger, foi quando os agentes, no exercício desse poder/dever do Estado de proteger a criança em situação de risco, deixaram ela muito mais exposta ao risco do que se estivesse ao léu, abandonada na rua.

Nesta senda, diante da gravidade concreta das condutas perpetradas pelos referidos representados, a custódia preventiva é medida que se impõe.

Ademais, em juízo de cognição sumária do caso, ante as gravíssimas informações coletadas pela Autoridade Policial, aliadas às provas documentais já acostadas nos autos, imperiosa se faz a segregação preventiva dos representados Fernando da Silva, Egiliard Santos Magalhães, Giancarlo IrineuRech e Charles Evangelista Pinto.

Ao nosso modo de ver, a presença de circunstância delitiva relevante, tal como a gravidade concreta da conduta (ou seja, prática do crime de tortura cometido por cuidadores no âmbito da Criança da Criança em face de um menor que foi devidamente acolhido após ter sido resgatado de uma situação de risco, ou seja, nunca é demais repetir, criando uma situação de risco maior do que se a criança estivesse abandonada, ela, sob o poder estatal, acolhida institucionalmente, foi ainda mais exposta ainda ao risco, sendo torturada física e psicologicamente), justifica a excepcionalidade desta medida cautelar, tornando-se ineficaz qualquer outra medida cautelar alternativa à prisão, imperando a garantia da ordem pública e a verdade real dos fatos.

Nessa quadra, precedente do Supremo Tribunal Federal: [...]

Por todas essas razões, presentes os pressupostos positivos (fumus comissi delicti), bem como, os fundamentos da garantia da ordem pública (periculum libertatis), além da presença da hipótese autorizativa constante do inciso I, do art. 313, do CPP, a decretação da prisão preventiva é medida que se impõe.

Por outro lado, quanto as representadas Gleice Kelly Campos Barbosa da Silva, Ronilda Vicência do Nascimento e Márcia do Nascimento, entendo que, diante de terem, em tese, praticado o delito em sua modalidade omissiva, não tendo comunicado os fatos para as autoridades capazes de fazerem cessar as agressões em face do menor, a prisão preventiva não possui necessidade, notadamente por ser medida de ultima ratio.

A propósito, constata-se que Márcia do Nascimento que, por sua vez, exercia a função de Coordenadora da Casa da Criança, foi devidamente exonerada, sendo que, atualmente, somente as demais representadas ainda se encontram vinculadas à Casa da Criança.

Registro, por ser oportuno, que os atos de tortura, em tese, praticados em face do menor não foram visualizados em tempo real pelas representadas, todavia, constata-se que estas, mesmo diante do fato de terem tido conhecimento posterior dos atos, nada fizeram a respeito (pelo contrário, remeteram um relatório ao Poder Judiciário isentando a responsabilidade dos agressores e, por consequência, aduzindo que as lesões encontradas no menor eram provenientes de um surto que ele teve nas dependências da Casa da Criança), razão por que, entendo que tal omissão, em que pese ser relevante, não necessita da medida extrema de restrição da liberdade.

Ademais, entendo que a imposição de medidas cautelares alternativas à segregação cautelar é medida que se impõe em face das referidas representadas, com o propósito de se tutelar, de forma efetiva, a integridade física e psicológica do ofendido.

[...]

No caso in concreto, em que pese a Autoridade Policial ter postulado pela decretação da prisão preventiva das representadas Gleice Kelly Campos Barbosa da Silva, Ronilda Vicência do Nascimento e Márcia do Nascimento (o que, no entender desta Magistrada, os requisitos e fundamentos da medida extrema não restaram cristalinamente demonstrados), entendo que devem ser fixadas medidas cautelares diversas da prisão.

[...]

Ex positis, em consonância com a manifestação do Parquet acostada no ID nº 122680599:

1) DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos representados Egiliard Santos Magalhães, Giancarlo Irineu Rech e Charles Evangelista Pinto, com fulcro nos artigos 312 (garantia da ordem pública) e 313, inciso I (pena máxima superior a quatro anos), ambos do CPP, bem como, do representado Fernando da Silva, com fulcro nos artigos 312 (garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal) e 313, inciso I (pena máxima superior a quatro anos), ambos do CPP, devendo a diligente Secretaria Judiciária EXPEDIR, no sistema BNMP, os competentes MANDADOS DE PRISÃO PREVENTIVA com validade até 18 de julho de 2035.

2) Por outro lado, quanto FIXO as seguintes medidas cautelares diversas da prisão a serem cumpridas rigorosamente pelas representadas Gleice Kelly Campos Barbosa da Silva, Ronilda Vicência do Nascimento e Márcia do Nascimento: [...].”
(Anna Paula Gomes de Freitas, juíza de Direito –
PJe 1010965-66.2023.8.11.0055
)

Em 8.8.2023, o paciente foi denunciado por tortura majorada [praticada por agente público e contra criança] - art. 1º, I e § 4º, I e II, da Lei nº 9.455/97 - (Rodrigo Ribeiro Domingues, promotor de Justiça –
PJe 1011701-84.2023.8.11.0055).

Em 11.8.2023, a juíza da causa recebeu a denúncia (Anna Paula Gomes de Freitas, juíza de Direito –
PJe 1011701-84.2023.8.11.0055
).

Pois bem.

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na suposta tortura em face da criança Devilson Gutierres Gonçalves de Melo, a qual possui 9 (nove) anos de idade, encontrava-se acolhida institucionalmente e teria sido agredida com imobilizações e socos [nas costelas e no rosto] praticados por funcionários da Casa da Criança da Tangará da Serra, além de sofrer pressões psicológicas [ameaças que mataria seu cachorro de estimação].

O c. STJ assentou entendimento de que a gravidade concreta da tortura, praticada por agentes responsáveis pelos cuidados da criança, constitui motivação idônea para a decretação da custódia cautelar (HC nº 478.101/PR – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 19.3.2019).

O paciente foi responsável por agredir diretamente a vítima, a qual se mostrou completamente indefesa diante dos socos efetuados por pessoa adulta e com força física superior, conforme se extrai de imagens do circuito de segurança interno (PJe
1011701-84.2023.8.11.0055). Por efeito, não se encontra na mesma situação fático-jurídica dos codenunciados Egiliard Santos Magalhães, Giancarlo Irineu Rech e Charles Evangelista Pinto, os quais praticaram, em tese, condutas secundárias [omissiva e contenção excessiva].

Todavia, verifica-se que o paciente foi denunciado por um ato de tortura no dia 3.4.2023, não existindo qualquer referência acerca de eventual continuidade criminosa.

Ademais, não há qualquer registro de interferência no curso do procedimento investigatório
ou mesmo apuração de torturas praticadas em face de outras crianças institucionalizadas.

De fato, o paciente não possuía controle emocional para exercer a função de cuidador de criança atípica [portador de transtorno opositor-desafiador], porém ele foi exonerado do seu cargo na
Casa da Criança da Tangará da Serra, em 28.6.2023, a afastar risco de reiteração delitiva.

Não bastasse, o paciente registra contrato formal de emprego como entregador na empresa “Mais Cor Materiais em Geral Ltda.” (ID 176429718), é primário (SIAP), não ostenta ações penais em curso (PJe) e tem endereço certo no distrito da culpa [Rua das Perobas, 1026-S, Jardim dos Ipês, Tangara da Serra/MT].

Além disso, exerce a guarda da filha Rayssa Fernanda Lopes da Silva, atualmente com 7 (sete) anos de idade, que reside em sua companhia (ID
176429721), sendo o responsável pelos seus cuidados e sustento, segundo assertiva do seu advogado, sob grau e fé (CPC, art. 5º; CPP, art. 3º).

As condições subjetivas favoráveis, embora não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando verificada a possibilidade de “f
ixação de medidas cautelares diversas da prisão
” (STJ, RHC nº 132.743/MG - Relatora: Min. Laurita Vaz - 22.2.2021).

Aqui não se trata de ignorar a reprovabilidade da conduta imputada ao paciente, extraída das imagens das agressões, porém a segregação preventiva não se confunde com a responsabilização penal, a ser reconhecida no curso da persecução penal a partir dos elementos de provas produzidos.

Com efeito, a prisão cautelar deve ser aferida
“à luz dos fatos da vida, do concreto homem-autor e do fato-crime cometido”
(STJ, HC n. 35.684/SP – Relator: Min. Gilson Dipp – 1º.7.2005).

Ponderados os fundamentos do ato constritivo, a conduta imputada ao paciente na denúncia, os predicados pessoais, a paternidade e a função social do trabalho (CPP, art. 315), mostra-se justificável a imposição de medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, haja vista seu caráter excepcional (STJ, HC nº 531.425/DF - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 2.3.2020; TJMT, N.U 0001879-84.2017.8.11.0092 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 8.5.2018), em especial a proibição de exercer função laborais correlatas ao fato criminoso imputado.

Em caso semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“Apresenta-se desproporcional a manutenção da prisão preventiva se o sujeito não aparenta uma periculosidade social e a situação concreta não é de gravidade demasiadamente expressiva. Logo, se o encarcerado é primário, com residência fixa no distrito da culpa, ocupação lícita

[...] não ostenta em seu desfavor nenhum outro registro criminal, infere-se a dispensabilidade da medida extremada, uma vez que suficiente para o resguardo da ordem pública a vinculação do sujeito às restrições não prisionais, dispostas no art. 319 do CPP, dando-lhe a chance de rever seus atos e, quem sabe, não mais delinquir. Ordem concedida. Prisão preventiva substituída por restrições menos drásticas à liberdade do paciente.”
(HC nº 1005334-83.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli -

Terceira Câmara Criminal – 21.5.2021)

Nesse quadro, o paciente faz jus à substituição da custódia por medidas cautelares alternativas.

Com essas considerações, impetração conhecida e
ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE
para substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares (CPP, art. 319, I, II, III e IV): 1) comparecimento aos atos processuais, salvo se dispensado; 2) proibições de: a) exercer qualquer cargo, função ou profissão relacionada aos cuidados de crianças e adolescentes; b) se aproximar, com distância mínima de 500m (quinhentos metros), ou manter qualquer contato com a vítima Devilson Gutierres Gonçalves de Melo, codenunciados e testemunhas; c) se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) informar eventual mudança de endereço, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular para expedição do apto alvará de soltura, salvo se o paciente estiver preso por outro motivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023